Tribunal: TJBA
Processo: 8050574-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050574-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI, LILIANE NETO BARROSO

AGRAVADO: SILVIO COSME SALES

Advogado(s)
:
NARA ELIDE DE CHRISTO OLIVEIRA, TAMIRES LEITE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE CIRURGIA DE COLUNA EM MÚLTIPLOS NÍVEIS. RELATÓRIO MÉDICO DETALHADO. JUNTA MÉDICA ADMINISTRATIVA. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de São Francisco do Conde, nos autos nº 8001548-09.2025.8.05.0235, que concedeu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral, em 24 horas, de procedimento cirúrgico de coluna indicado em relatório médico, incluindo materiais específicos (kits Biocompact e Discectomia Percutânea Deko B) para múltiplos níveis (lombar, cervical e dorsal).

A agravante sustenta ausência dos requisitos legais da tutela de urgência, invocando parecer de junta médica (RN ANS nº 424/2017) que concluiu pela desnecessidade do procedimento, bem como inexistência de comprovação de urgência.

Pedido liminar de efeito suspensivo indeferido. Não apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante de relatório médico que indica dor crônica, degeneração avançada e risco de agravamento com acometimento multi-segmentar da coluna, estão presentes (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano para manutenção da tutela de urgência que impõe à operadora a autorização e o custeio do procedimento cirúrgico, à luz do art. 300 do CPC, não obstante parecer administrativo de junta médica contrária.

III. Razões de decidir

Relatório médico do assistente do paciente descreve quadro de dor constante, limitação funcional importante e achados de ressonâncias magnéticas (lombar, cervical e dorsal) compatíveis com espondilose, desidratação discal difusa, protrusões discais e compressão do saco dural/raízes, indicando a necessidade de intervenção cirúrgica em múltiplos níveis.

Parecer de junta médica, de natureza administrativa (RN ANS nº 424/2017), não substitui a prescrição clínica individualizada do médico assistente, prevalecendo este em cenário de urgência e risco de agravamento, sobretudo quando lastreado em exames de imagem e detalhamento técnico. Precedente: TJMG, AI nº 1.0000.24.197171-2/001, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 10.07.2024.

Probabilidade do direito evidenciada pela indicação médica específica, pelos exames juntados e pelo princípio da proteção à saúde do consumidor. Perigo de dano caracterizado pela possibilidade de agravamento do quadro e piora da funcionalidade caso o procedimento seja postergado.

Argumento de impacto financeiro ou potencial desequilíbrio contratual não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde nas hipóteses de urgência; eventuais repercussões econômico-contratuais dispõem de vias próprias de recomposição.

Ausência de fundamentos para suspender a decisão que, fundada em elementos clínicos concretos, busca resguardar a integridade física e a qualidade de vida do agravado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência para autorização e custeio integral do procedimento cirúrgico indicado.

Tese de julgamento: “1. Em controvérsia sobre cobertura de cirurgia por plano de saúde, prevalece, em caráter liminar, a indicação do médico assistente, quando amparada em exames e quadro clínico de urgência, sobre parecer administrativo de junta médica. 2. Presentes probabilidade do direito e perigo de dano, mantém-se a tutela de urgência do art. 300 do CPC para autorizar e custear procedimento cirúrgico indispensável.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em CONHECER e DESPROVER o recurso manjeado,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7